Tribunal: TJSP
Processo: 2086905-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falência - Pedido de restituição - Litígio envolvendo o Grupo Piziitoys e o Itaú, ambos credores na falência do Grupo Gencomm - Decisão que indeferiu, por ora, a restituição de valores -

Agravo do Grupo Piziitoys - Posterior notícia, trazida pelo Itaú, de negócio jurídico processual firmado com a massa falida, abrangendo a pretensão das agravantes - Aprovação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falência - Pedido de restituição - Litígio envolvendo o Grupo Piziitoys e o Itaú, ambos credores na falência do Grupo Gencomm - Decisão que indeferiu, por ora, a restituição de valores -

Agravo do Grupo Piziitoys - Posterior notícia, trazida pelo Itaú, de negócio jurídico processual firmado com a massa falida, abrangendo a pretensão das agravantes - Aprovação em Assembleia Geral de Credores - Homologação pelo juízo - Desistência, pelo Banco, dos recursos especiais envolvendo o litígio com os lojistas - Pagamentos sendo realizados em primeiro grau - Perda superveniente do objeto - Inviabilizada a análise recursal -

Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil